Tribunal: TJDFT
Processo: 0727943-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. RECONSIDERAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL EVIDENTE. RECURSO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO.
1. Nos termos art. 65, II, d da Lei 8.666/93, “Os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, por acordo das partes, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.”
2. Em que pese seja possível o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a recorrente quedou-se inerte, furtando-se de apresentar pedido formal para alterações qualitativas ou quantitativas no projeto, além de não demonstrar a ocorrência de situações concretas que impedissem a execução do objeto contratado, optando pela inexecução contratual, motivo ensejador da rescisão unilateral pela Administração, de acordo com a Lei de Licitações.
3. Recurso Administrativo conhecido e desprovido.